Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. RESPONSABILIDADE. ADQUIRENTE. DECISÃO REFORMADA.
A responsabilidade pelo pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis no Distrito Federal, em regra, é do adquirente do bem, conforme o art. 7o da Lei Distrital no 3.830/2006, segundo o qual “O contribuinte do Imposto é o adquirente, o cessionário e o promitente comprador do bem ou direito.” No caso concreto, não houve imputação de tal responsabilidade aos Réus/Executados na sentença, devendo ser afastado o comando contido na decisão agravada.
Agravo de Instrumento provido.